Tribunal: CARF
Processo: 10480.903604/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903604/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. PENDÊNCIA DE
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. O prazo previsto no art. 174
do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, tem
por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do momento em
que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que
no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903604/2014-11
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
005.248, proferido em 28 de Janeiro de 2021 pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 264.878,28.
A DRF de Recife- PE emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 095463434 de e-
fls. 30/35, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 264.878,28. Valor na DIPJ: R$ 264.878,28. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 478.088,83. IRPJ devido: R$ 213,210,55. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 186.407,61.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 16558.13243.280611.1.3.02-8935. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
17023.40134.300611.1.3.02-2007

00326.13250.250711.1.3.02-5103
20781.18041.170811.1.7.02-0633 32915.77199.250811.1.3.02-3972.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2014.
PRINCIPAL- R$ 103.849,04 MULTA- R$ 20.769,77 JUROS- R$ 32.628,32”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade acompanhada de
documentos (e-fls. 36/144).
Pleiteou que sejam acolhidos os documentos comprobatórios do Imposto de
Renda Retido na fonte.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-005.248-DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 148/166).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 171/196), destacando, em síntese, que:
“TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/ME no. 11.542.750/0001-01, já qualificada nos autos do processo em
epigrafe, vem respeitosamente perante V.Sa., por seu advogado que ao final subscreve
(doc. 01), interpor, na forma do art. 33 do Decreto 70.235/72, RECURSO
VOLUNTÁRIO em face da r. decisão proferida 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro- RJ que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, decisão essa que deve ser
parcialmente reformada pelas razões em anexo. Tempestividade: Esclarece, para os
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

devidos fins, que tomou ciência da decisão recorrida em 04/05/2021 (doc. 02). De sorte
que o prazo recursal de 30 (trinta) dias teve início em 05/05/2021. Excluindo-se da
contagem o dia de início e incluindo o do vencimento, o prazo expira em 03/06/2021,
estando tempestivo, portanto, o presente recurso.
Considerando o cabimento deste recurso, e sua tempestividade, a Recorrente requer, uma
vez ultrapassadas as formalidades legais, sejam os autos remetidos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, onde será processado e julgado.
1- Dos fatos e fundamentos:
Trata-se, na origem, de Despacho Decisório que deferiu em parte o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007 objeto do PER/DCOMP 23025.71385.210611.1.3.02-0198,
em que foi solicitado R$ 264.878,28, mas só foi reconhecido R$ 186.407,61. É de
ressaltar que o Saldo Negativo de IRPJ é decorrente de retenções sofridas ao longo do
ano-calendário em decorrência de serviços prestados a órgãos públicos. Isso porque, ao
final do período de apuração, em 31 de dezembro, quando comparadas as retenções com
o IRPJ realmente devido (apurado com base no lucro real anual), constatou-se que
aquelas superaram o próprio imposto devido. A diferença entre o valor solicitado e o
deferido está essencialmente nas seguintes retenções (que não foram confirmadas ou o
foram parcialmente):
(...)
Inconformada, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade juntando uma
série de documentos aptos a confirmar as retenções.
(...)
Contudo, a DRJ rejeitou todos os documentos apresentados entendendo, em síntese, que
se fazia necessária a apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos em todos os
casos e, em relação aos dois acostados, impugnou o período e a ausência de assinatura.
(...)
Assim, incorre em erro a DRJ quando traz uma discussão sobre o não repasse do IRRF à
União por uma discussão travada entre ela e a fonte pagadora, já que essa matéria é alheia
ao prestador do serviço. Também incorre em erro quando não aceita documento que
comprova a efetiva retenção e até mesmo o repasse do IRRF à União (através de DARFS)
exigindo o Comprovante Anual de Rendimentos. E finalmente, incorre em erro quando
diz que o Comprovante Anual de Rendimentos entregue pela fonte pagadora não atende
requisitos formais.
Ora, tendo havido a retenção, eventual problema atribuível ao escolhido da União, isto é,
à fonte pagadora, não pode ter como consequência prejudicar o prestador do serviço.
De fato, em matéria de retenção na fonte deve-se ter presente a verdade material e não a
verdade formal. Não é uma declaração ou um documento (Comprovante Anual de
Rendimentos) que constitui o direito ao aproveitamento do IRRF. Tal direito nasce da
própria retenção. Logo, a verdade é material. O que se precisa investigar é se de fato a
retenção existiu, independentemente de a fonte pagadora ter cumprido o rito formal de
comunicação à União.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

Com efeito, tendo a Inconformada se desincumbido, através dos documentos juntados à
inicial, do seu dever de provar a efetiva retenção sofrida, impõe-se o acatar o
aproveitamento do IRRF correspondente. Esse o entendimento da própria Receita Federal
e desse e. CARF.
(...)
É imperioso destacar, sobre a prova produzida, que a Inconformada juntou o que
conseguiu obter junto às fontes pagadoras: declarações, demonstrativos, telas de sistema
(SIAFI, inclusive) guias de recolhimento, Comprovante Anual de Rendimentos etc. Se
por qualquer razão, isso não parecer suficiente ao órgão julgadora, que se determine a
realização de diligências junto às fontes pagadoras para confirmar a retenção do IRPJ (art.
18 do Decreto 70.235/72 c/c arts. 29 e 37 da Lei 9.784/99).
(...)
Aliás, é oportuno registrar que as provas estão de posse dos mandatários da União (ou
escolhidos como responsáveis tributários). E mais, quase todos os relacionados (com
exceção de um) são entes públicos ou órgãos ligados a entes públicos. Com efeito, se
naturalmente a Inconformada não detém poder de polícia que lhe permita exigir a entrega
ou retificação de documentos, seu poder é ainda menor diante das fontes pagadoras em
questão. Nesse passo, é de insistir: se por qualquer razão as provas acostadas (quem eram
as disponíveis a Inconformada) forem tidas por insuficientes (o que se admite por
hipótese), deve-se converter o julgamento em diligência para que as fontes pagadoras
sejam questionadas quanto à existência da retenção na fonte do IRPJ informado pela
Inconformada.
2. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente requer o provimento deste Recurso para, reformando a
decisão recorrida, confirmar a retenção na fonte dos valores em discussão, reconhecer o
Saldo Negativo requerido e homologar as compensações a ele atreladas.
Se, por qualquer razão, as provas acostadas (que eram as disponíveis à Inconformada)
forem tidas por insuficientes (o que se admite por hipótese), requer desde já a conversão
do julgamento em diligência para que as fontes pagadoras sejam questionadas quanto à
existência da retenção na fonte do IRPJ informado pela Inconformada.
Em relação à retenção na fonte vinculada ao CNPJ 10.408.839/0001-17, que é do
Município de Paulista (em Pernambuco), considerando a inexistência de Manifestação de
Inconformidade em relação à confirmação parcial do IRRF, requer, desde já, o
pronunciamento da prescrição haja vista que essa parte do Despacho Decisório não foi
impugnada, tornando-se exigível desde o vencimento do prazo de defesa, e, não obstante,
a parcela correspondente não foi destacada e enviada para cobrança”.

É o relatório
Voto
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2007, no valor de R$ 77.736,29 (R$ 264.878,28 – R$ 186.407,61- DRF – R$ 1.134,38- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Prescrição

A Contribuinte alega que “em relação a retenção na fonte vinculada ao CNPJ
10.408.839/0001-17 que é do Município de Paulista (em Pernambuco), considerando a
inexistência de manifestação de inconformidade em relação à confirmação parcial do IRRF,
requer, desde já, o pronunciamento da prescrição haja vista que essa parte do despacho decisório
não foi impugnada, tornando-se exigível desde o vencimento do prazo de defesa, e não obstante
a parcela correspondente não foi destacada e enviada a cobrança”.
Pois bem.
Cabe destacar que, o prazo prescricional permanecerá com seu fluxo suspenso até
a conclusão do presente processo administrativo, razão pela qual há de ser rejeitada a alegação
da recorrente de prescrição do débito informado para a compensação.
Neste sentido, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
senão vejamos:
“ ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DATA DO FATO GERADOR: 15/11/1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é
efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela homologação
tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do crédito
tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do momento
em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, ou seja, a
partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a
cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 3003-001.210- 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária. Processo
no. 10880.961903/2008-10. Sessão de 12/08/2020)”.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 23025.71385.210611.1.3.02-0198.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 148/166):
“(...)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, Voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
para reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 1.134,38, que é a diferença entre
o valor reconhecido pela DRF de origem, R$ 186.407,61, e o reconhecido nesse
julgamento, R$ 187.541,99”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos planilhas, declaração
de retenção de tributos, notas de lançamento, notas fiscais de serviços, (e-fls. 66/144) em sede de
manifestação de inconformidade.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903604/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 209
DF CARF MF
Original